Tribunal: STF
Processo: RE 75768
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO. AUSÊNCIA DE PREVIA
INTERPELAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR, PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA
(DEC.-LEI N. 745, DE 7.8.1969). REGULAR APLICAÇÃO DO DIREITO
POSITIVO. INOCORRENCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COM A SÚMULA N.
167 E ACORDAOS INVOCADOS PELO RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.